Tribunal: STF
Processo: RE 1456985
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário do Município do Rio de Janeiro para afastar a imunidade tributária recíproca e, assim, julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução fiscal:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    ‘Agravo interno. Embargos à execução fiscal. IPTU e taxa de coleta de lixo. Procedência parcial da ação desconstitutiva da certidão de dívida ativa. Não incidência do IPTU, seja por se tratar de imóvel da União, situado em terreno de marinha, seguindo-se a imunidade decorrente do regime de reciprocidade tributária (CR188, art. 150, VI, ‘a’), seja por se tratar de imóvel vinculado à prestação de serviço público objeto de concessão, de que a concessionária faz uso sem ânimo de dono. Jurisprudência dominante. Recurso a que se nega provimento ‘ (e-Doc 7).



    A parte recorrente alega contrariedade aos artigos 150, inciso VI, alínea ‘a’; 150, § 3º e 173, §§ 2° e 3º, da Constituição Federal. 



    Em suas razões, defende que não deve ser reconhecida a imunidade tributária recíproca em favor da parte recorrida.



    Considerando o julgamento dos Temas nºs 385 e 437, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador.



    A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não exerceu o juízo de retratação.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    É que, recentemente, com a finalização da análise de três temas de repercussão geral, novas orientações surgiram a respeito da aplicação da imunidade tributária recíproca.



    (...)



    É o caso, portanto, de se afastar a imunidade tributária recíproca que o Tribunal a quo reconheceu em favor da referida empresa.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os embargos à execução e determinar o prosseguimento da execução fiscal.



    Publique-se”.



    A parte embargante alega que a decisão embargada foi omissa sobre a existência de coisa julgada firmada nos autos da Ação Declaratória nº 0412671-36.2010.8.19.0001.



    Entende que, independente da discussão envolvendo o distinguishing em relação aos Temas nºs 385, 437 e 508, a coisa julgada não foi considerada na decisão embargada.



    Decido.



    Adianto, desde logo, ser o caso de acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para, sanando a omissão apontada, negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Com efeito, um dos fundamentos autônomos utilizados pelo Tribunal de origem foi a constatação de que há coisa julgada formada em favor da parte ora embargante desde 20/10/15, sendo certo que, na presente demanda, está em discussão, especificamente, IPTU do exercício de 2000 relativo a imóvel abarcado por tal coisa julgada. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão em que a Corte a quo deixou de exercer juízo de retratação (e-Doc nº 27), mantendo o acórdão anterior:



    “Outrossim, a questão relativa à inexistência de relação tributária quanto ao IPTU sobre os imóveis das estações de embarque e desembarque de passageiros da sociedade BARCAS S/A encontra-se resolvida sob o manto da coisa julgada material desde 20/10/2015, porquanto objeto da ação declaratória por ela proposta em face do Município do Rio de Janeiro sob o nº 0412671-36.2010.8.19.0001, que tramitou perante a 12ª Vara de Fazenda Pública, cujo dispositivo da sentença de procedência é do seguinte teor:



    ‘(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que DECLARO A INEXISTÊNCIA de relação jurídico-tributária quanto ao IPTU que recai sobre os imóveis discriminados na inicial, ocupados precariamente pela Autora, abstendo-se de fazer novas cobranças durante a vigência do Contrato de Concessão de Uso; CONDENO o MUNICÍPIO ao pagamento das despesas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00. P.R.I.’



    A sentença foi integralmente mantida pela colenda Quinta Câmara Cível, em decisão monocrática da lavra da Des. Cristina Tereza Gaulia (31/08/2015), confirmada em sede de agravo interno (15/09/2015):



    (...)



    Da análise da mencionada Ação Declaratória nº 0412671- 36.2010.8.19.0001, constata-se que o imóvel objeto do presente feito (Estação Praça XV, nº 21, Centro, RJ, complemento Café e Bar Guanabara Ltda) também integra aquela demanda, cuja sentença, repita-se, encontra-se coberta pela coisa julgada material. A propósito, a inexistência de relação tributária acerca do IPTU alcança os seguintes imóveis ocupados por BARCAS S/A (indexador daqueles autos): 



    - Estação Praça XV: Praça XV (antigo Largo do Paço), nº. 2, 3, 5/27 e Rua Pharoux nº. 3, 3-A e 19 – Centro – Rio de Janeiro-RJ; 



    - Estação Charitas: situado ao lado da Estação da Praça XV; 



    - Estação Paquetá: Praça Pedro Bruno, nº. 01 (Antiga Praia dos Tamoios, 14 e 14-B e Praia Marechal Floriano, fronteira nºs. 710 e 720, antigos nºs. 79 e 83 Paquetá – Rio de Janeiro – RJ); 



    - Estação Cocotá: Parque Manoel Bandeira – Praia de Cocotá - Ilha do Governador – Rio de Janeiro – RJ e Praia da Olaria, S/N - Cocotá – Ilha do Governador – Rio de Janeiro - RJ; (bem operacional construído fora do contrato de concessão pois foi construído depois, em substituição à Estação da Ribeira).



    Da decisão monocrática da lavra da Des. Cristina Tereza Gaulia, revela destacar os seguintes pontos: ‘(i) no que concerne à cobrança do IPTU, a jurisprudência Superior se consolidou no sentido da impossibilidade de cobrança deste tributo em face do concessionário de serviço instalado em imóvel titularizado por ente isento, no caso a União, na forma do art. 150, VI, a da CF, pois aquele é detentor de posse precária, decorrente de contrato de concessão, situação similar à locação ou ao comodato, e que o caput do art. 32 do CTN se refere a situações de posse exclusiva’; (ii) ‘Frise-se que a jurisprudência citada pelo apelante e a súmula 399 STJ não tem aplicação no caso concreto. Com efeito, o Município estabelece quem é o sujeito passivo do IPTU, contudo cabe ao mesmo observar a premissa legal do art. 34 CTN. Ou seja, a escolha do ente municipal recai sobre uma das três pessoas indicadas no CTN, excetuando-se a posse precária como no caso dos autos, na forma da interpretação jurisprudencial, em consonância com a Constituição Federal’; (iii) ‘Ressalte-se, por fim, que o fato da concessão do serviço público datar dos anos 70, não afasta a caracterização da posse como precária. Com efeito, trata-se de imóveis afetados para exploração do serviço de transporte aquaviário, dos quais o concessionário não pode dispor de qualquer forma, já que, ao término da concessão estes revertem ao poder concedente, conforme pactuado expressamente na cláusula 35 do contrato de concessão (fl.447). Tal fato por si só afasta a caracterização do animus domini indispensável para cobrança do IPTU, conforme interpretação constitucional dada ao art. 34 do CTN’” (grifo do autor).



    O julgado em questão foi assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA DE IMÓVEL DA UNIÃO CEDIDO À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. POSSE PRECÁRIA E DESDOBRADA. UTILIZAÇÃO DO BEM NA ATIVIDADE-FIM. RECEBIMENTO DE TARIFAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMUNIDADE. IMPOSSILIDADE DE COBRANÇA DE IPTU. LEGALIDADE DA EXAÇÃO DA TCDL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU) ENTRE AS MESMAS PARTES QUE ABRANGE O IMÓVEL OBJETO DESTE PROCESSO. RESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL. ARTIGOS 503 E 508 DO CPC. DISTINGUISHING ENTRE OS LEADING CASES DOS TEMAS 385 E 437 DO STF (RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Nº 594.015 E 601.720) E O CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STF E TJRJ. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUE NÃO SE EXERCE” (grifo nosso).



    Para superar a compreensão da Corte de origem no que diz respeito à existência de coisa julgada formada em favor da ora embargante e acolher as alegações constantes do recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente reflexa ou indireta, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 da Corte.



    Ressalte-se, ademais, que esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema nº 660 da repercussão geral, firmou a seguinte orientação: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (grifo nosso)



    Corroborando o entendimento, anote-se o que disse o Ministro Edson Fachin, no RE nº 1.428.035/SC-AgR: “a discussão envolvendo o alcance de decisão transitada em julgado, revela discussão sobre os limites objetivos da coisa julgada, matéria que não comporta discussão a partir da via extraordinária”.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente